Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. AMEAÇA AOS VIZINHOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DO ACUSADO WANDERSON NEVES DE SOUSA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ACUSADO RODRIGO ANDRADE SILVA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo a condenação é medida que se impõe.
2. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima.
4. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa.
5. Para valorar a conduta social, o magistrado deve se atentar para o perfil do acusado dentro do meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Comprovado que os acusados ameaçavam os vizinhos com uma arma de fogo, justifica-se a análise negativa desta circunstância para a elevação da pena-base.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
7. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar.
8. Recursos conhecidos; desprovido o do acusado WANDERSON NEVES DE SOUSA e parcialmente provido o do acusado RODRIGO ANDRADE SILVA.